Tribunal: STF
Processo: ARE 1474644
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA DELITIVA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO, PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA: PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETORIAL NEGATIVADA. MAUS ANTECEDENTES. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE FATO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO SUB JUDICE, CONFIGURA MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NA SENTENÇA QUE NÃO GUARDA SINTONIA COM AQUELA ADOTADA POR ESTE TRIBUNAL E PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. PENA INICIAL AJUSTADA, DE OFÍCIO. MANTIDA A PENA DE MULTA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, EM OBERVÂNCIA À VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente